Tribunal: STF
Processo: MS 37371
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança contra decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a qual referendou liminar parcialmente concedida para, com fundamento no artigo 64, II, da Resolução n. 303/2019 do CNJ: 
    1. Determinar ao TJSP que, nos casos de suspensão de repasse de valores para pagamento de precatórios pelos entes devedores, tendo como causa a pandemia COVID-19, tal medida seja operacionalizada por meio de Aditivo ao Plano Anual de Pagamentos, fixando-se como termo inicial 1º de março de 2020 e termo final 31 de agosto de 2020.
    2. Na readequação do Plano Anual de Pagamentos, por Aditivo, deve ser previsto o recálculo das parcelas mensais, relativas aos meses de setembro a dezembro de 2020, de forma a integralizar a totalidade dos valores devidos no exercício de 2020 que é calculado com base no percentual anual de comprometimento da Receita Corrente Liquida.
    Assim está ementado o ato impugnado: 
    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PRECATÓRIO. REGIME ESPECIAL. SUSPENSÃO DO REPASSE MENSAL. PANDEMIA. COVID-19. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO PLANO ANUAL DE PAGAMENTO. ADITIVO. RECÁLCULO DAS PARCELAS RESTANTES.
    1. Presentes os requisitos do art. 25, XI, do RICNJ, cabe ao relator deferir a medida liminar urgente e acauteladora de forma motivada.
    2. No caso concreto, o TJSP autorizou os entes devedores enquadrados no regime especial de pagamento de precatórios a sobrestarem o repasse financeiro mensal, previsto no art. 101 do ADCT, por 180 dias a partir de março de 2020, em decorrência da pandemia da COVID-19, que gerou impacto nas contas públicas diante da queda na arrecadação e dos esforços sanitários respectivos.
    3. A exigibilidade do repasse financeiro mensal no regime especial de pagamento, pelos estados e municípios, decorre de regra constitucional expressa veiculada pelo art. 101 do ADCT.
    4. O simples sobrestamento do repasse financeiro devido pelos entes públicos, por 180 dias, como deferido pelo ato administrativo impugnado é medida que não atende às normas da Resolução n. 303/2019. 
    5. O plano anual de pagamento pode contemplar parcelas diferentes ao longo do exercício, desde que seja observado o percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida – RCL estabelecido previamente, mediante a formalização de aditivos ao plano de pagamento já homologado. É decorrência lógica da previsão regulamentar, contida no art. 64, inciso II, da Resolução n. 303/2019, que a variação de valores mensais durante o exercício deve ser justificada por algum fato que recomende tal variação, sendo exatamente a hipótese da pandemia decorrente da COVID-19.
    6. O enfrentamento da pandemia tem provocado a redução da arrecadação e a concentração dos esforços e dos recursos no enfrentamento da doença contagiosa. Neste contexto fático, é possível uma readequação dos valores dos aportes mensais para fazer frente à emergência sanitária, desde que sigam as normas vigentes e sejam razoáveis e exequíveis, como a suspensão de repasses mensais a partir de março até agosto de 2020 e o consequente recálculo das últimas 4 parcelas mensais do ano, operacionalizado por meio de Aditivo ao Plano Anual de Pagamento, tendo como motivação a emergência sanitária reconhecida pelos órgãos oficiais e observando as normas da Resolução CNJ n. 303/2019.
    7. Decisão liminar em harmonia com a Resolução CNJ n. 303/2019.
    Ratificada a liminar parcialmente deferida. 
    (CNJ - ML – Medida Liminar em PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0003505-28.2020.2.00.0000 - Rel. HUMBERTO MARTINS - 55ª Sessão Extraordinária - julgado em 29/07/2020 ).
    O Estado de São Paulo, ora impetrante, alega que a referida decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ impõe-lhe regras que não estão previstas na Emenda Constitucional n. 99/2017, de forma que se apresenta como uma decisão contrária à Constituição da República.
    Assim está a justificativa do pedido de medida liminar: “Por outro lado, patente também o prejuízo ao Estado e o iminente risco não só às finanças mas às condições de administração da coisa pública, de vez que o ato combatido não só implica em cerceamento à administração dos recursos financeiros do Estado como, em razão das exigências que lhe foram impostas e determinação, sob pena de sequestro, de que ainda no corrente exercício, mesmo sob a atual calamidade pública e mais do que notória calamidade financeira que dela resultou, sejam efetuadas transferências financeiras de vulto, iniciando-se em setembro agora, o que o coloca sob o iminente desapossamento de recursos essenciais à continuidade dos serviços públicos, exatamente no momento em que deles a população mais precisa.” 
    No que tange ao mérito, postula: “ Ao final, e uma vez demonstrada a ilegalidade do ato impugnado, bem como o direito líquido e certo do impetrante, requer a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, para que seja declarada a ilegalidade apontada e CASSADO, em caráter definitivo, o ato aqui combatido e exarado pelo Conselho Nacional de Justiça.“
    Em síntese, é o relatório.
    A questão posta no presente mandado de segurança demonstra nítido inconformismo do impetrante com decisão do Conselho Nacional de Justiça tomada no Pedido de Providências n. 0003505-28.2020.2.00.0000, Relator Humberto Martins, 55ª Sessão Extraordinária, julgado em 29/07/2020, nos estritos limites de sua competência constitucional. 
    O argumento de que a decisão exarada no referido Pedido de Providências extrapola os limites da competência do Conselho Nacional de Justiça é semelhante ao que a Associação dos Magistrados apresentou quando impugnou a Emenda Constitucional n. 45 por meio da ação direta 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 22.09.2006. 
    Naquela ocasião, sustentava-se perante esta Suprema Corte que a atividade de fiscalização administrativa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça feriria a autonomia dos Tribunais. A alegação, no entanto, foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, prevalecendo no acórdão da ADI 3.367, uma visão funcional do princípio da separação de poderes, segundo a qual a autonomia dos órgãos do poder judiciário é meio para garantir a independência e a imparcialidade de sua atuação. 
    Por isso, a fiscalização realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, como órgão interno do poder judiciário, não atinge o núcleo essencial da garantia constitucional da separação de poderes. A autonomia, entretanto, não deve ser vista como ausência de coordenação.
    O mesmo raciocínio é aplicável ao caso dos autos. A autonomia assegurada pela Constituição da República ao Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências, tem por objetivo garantir a prestação jurisdicional da forma que melhor atenda ao devido processo legal, em suas duas facetas: a adjetiva e a substantiva. 
    O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução n. 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros.
    Essa é, inclusive, a posição já firmada em decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança n. 33.761, de minha relatoria, DJe 01.02.2017, assim ementado, na parte que interessa: 
    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. REMANEJAMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS. ACORDOS DIRETOS. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS SEGUNDO A ORDEM CRONOLÓGICA. PERENIZAÇÃO DE ACORDOS DIRETOS NÃO UTILIZADOS EM EXERCÍCIO FINANCEIRO PARA A MESMA FINALIDADE PARA OS EXERCÍCIOS POSTERIORES. 
    (...)
    4. O STF delegou a competência para que o CNJ disciplinasse e supervisionasse a aplicação dos recursos públicos sujeitos ao regime especial de pagamento previsto no art. 97 do ADCT. Nesse ensejo, noticiase a existência da Resolução CNJ 158/2012 instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial, bem como do Parecer Técnico 03/2014 do FONAPREC/CNJ.
    5. Entendeu-se, por maioria, que possibilitar à Fazenda Pública o acúmulo de valores remanescentes da conta para exercícios financeiros futuros viola o art. 97, §6º, do ADCT, seria o mesmo que permitir a somatória de quantias superiores ao limite constitucional do regime especial para o pagamento de precatórios por acordos diretos.
    6. Mandado de segurança a que se nega seguimento, com revogação da medida liminar anteriormente deferida, restabelecendo o decidido no ato coator.
    Na esteira dessa mesma teleologia, na ADI-MC-Ref 4.638, Relator Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJe 30.10.2014, o Supremo Tribunal Federal assentou que é constitucional o exercício da competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para concretizar suas atribuições constitucionais. 
    Isso também reafirma a assertiva de que esta Suprema Corte reconheceu ao CNJ competência para disciplinar e supervisionar a aplicação dos recursos sujeitos ao regime especial de pagamento de precatórios, não sendo demais lembrar que a Resolução n. 158/2012 do CNJ instituiu o Fórum Nacional de Precatórios, cujo objetivo precípuo é uniformizar e aperfeiçoar a gestão dos precatórios dos tribunais do sistema judicial. 
    Outrossim, não prevalece o argumento de que a decisão do Conselho Nacional de Justiça aqui impugnada afronta diretamente as normas constitucionais disciplinadoras do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional n. 99/2017, impondo obrigações constitucionalmente não previstas e desconsiderando a realidade financeira dos entes federativos, especialmente em virtude da pandemia do COVID/19.
    Conforme já explicitado, consolida-se, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese de que as normas constitucionais referentes ao tema dos precatórios são regras gerais as quais serão devidamente complementadas por atos normativos específicos dos órgãos do poder judiciário, dentre os quais se inclui o Conselho Nacional de Justiça, responsável pela coordenação da gestão dos procedimentos específicos para pagamento dos precatórios, especialmente quando o ente federativo encontra-se em regime especial de pagamento.
    Por fim, registro que se a intenção do impetrante era afirmar, por vias transversas, a inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual constitui a base normativa do ato ora impugnado, confirmo já vetusta tese de que o mandado de segurança não é a via processual adequada para esse fim, conforme reiterada e conhecida jurisprudência desta Suprema Corte (Súmula n. 266 do STF).
    Diante do exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1°, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente